Tribunal: TJES
Processo: 5001178-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001178-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RICARDO HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5001178-18.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: RICARDO HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA, JOCIMARA MACIEL SILVA DE ALMEIDA
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258-A
Advogado do(a) RECORRIDO: ALINE CRISTINA REZENDE - ES28446-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE. FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, os Autores alegam que adquiriram passagens aéreas para o dia 12/12/2024 com saída do Rio de Janeiro (RJ) e destino final Vitória (ES). Relata, ainda, que o trecho de conexão COFINS (MG) foi cancelado pouco tempo antes do horário previsto para o embarque, sem aviso prévio eficaz e com assistência deficiente.

Diante disto, pleiteou a condenação da AZUL LINHAS AÉREAS SA por dano material no valor de R$ 4.171,43 (quatro mil cento e setenta um reais e quarenta e três centavos) e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 7.000 (sete mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e;

b) CONDENAR, ainda, a requerida a pagar aos autores o valor de R$ 111,43 (cento e onze reais e quarenta e três centavos) pelos danos materiais sofridos, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...}

Irresignada, a companhia área interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma integral da sentença, alegando a regularidade do procedimento adotado, visto que a alteração da malha aérea ocorreu dentro dos parâmetros fixados pela Resolução 400/2016 da ANAC. Afirma, ainda, que a condenação à título de danos morais mostra-se excessiva, pugnando pela sua redução.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em exame, restou clara a existência de relação de consumo, posto que a recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Pois bem, após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, entendo que a sentença de 1º grau não merece reparo.

É cediço que, no contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.). Ademais, a alteração no serviço de transporte aéreo visa garantir a segurança dos passageiros e tripulantes e adequar a malha aérea. Assim, em havendo necessidade de qualquer alteração no voo, o consumidor está protegido pela Resolução da ANAC nº 400, de 13 de dezembro de 2016, que determina às empresas aéreas a comunicação aos passageiros, com a maior antecedência possível, da modificação do voo, bem como a oferta de reembolso ou realocação.

In casu
, resta incontroverso que o voo foi cancelado, não tendo a recorrente logrado êxito em comprovar que a alteração no voo tenha se dado por caso fortuito externo ou força maior, restando configurado o fortuito interno, risco inerente à atividade exercida por ela, devendo eventual prejuízo ser suportado por ela.

Isto porque a excludente de responsabilidade suscitada e aqui afastada, não está lastreada por qualquer prova nos autos acerca do motivo que ensejou a alegada manutenção técnica não programada, para se presumir que a situação fugiria ao controle da companhia aérea, e, por conseguinte, impondo-se a imediata suspensão da operação, razão pela qual não justificado o cancelamento do voo e a ausência de informações adequadas ao passageiro, configurando-se o
ato ilícito
.

Convenço-me, nessa esteira, da existência de
nexo causal
entre a falha na prestação dos serviços contratados e dos
danos
experimentados pelo autor, devendo a ré responder objetivamente na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do CCB/02, parágrafo único.

Quanto ao dano moral, não se trata de dano
in re ipsa
, sendo incumbência do autor trazer aos autos a carga probatória necessária para ensejar sua pretensão.

Nesse ponto, soma-se à espera prolongada e imprevista do passageiro; a falta de informações e orientações adequadas ao usuário do serviço da recorrente quanto ao ocorrido e seus desdobramentos, notadamente, a realocação no próximo voo disponível; a não demonstração de que a companhia aérea laborou para minorar as consequências do cancelamento do voo; a desorganização da recorrente quanto à assistência material que deveria ter sido prestada ao autor, mediante o fornecimento de alimentação, transporte e hospedagem, considerando o tempo de espera, nos termos do art. 14, § 1º, incisos I, II e III da Resolução nº 141 de 09 de março de 2010 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); o esgotamento físico e psicológico deste, ao chegar no aeroporto de conexão e ter que aguardar 1 dia para embarcar novamente, além da perda de compromisso profissional por conta do ocorrido; transtornos esses, os quais decerto, e em conjunto, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, ao ponto de caracterizar a alegada lesão extrapatrimonial sofrida, falecendo a ré em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

À luz da distribuição do ônus da prova, refutada a excludente de responsabilidade da transportadora por todo o ocorrido.

Convenço-me, nessa esteira, da existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços contratados (ato ilícito) e os danos lamentados pelo autor, gerando indubitável perturbação à sua esfera moral, sendo consentânea a imposição dos danos morais nesse ponto, em atenção às peculiaridades do caso e ao princípio da proporcionalidade.

Com relação ao quantum indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes, a culpabilidade da parte ré e a finalidade dúplice da condenação (compensatória e repressiva), reputo suficiente o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada autor fixado na sentença, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)